Tribunal: TCU
Processo: 042.630/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1056/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.630/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Itamar Barbosa de Almeida (XXX.280.431-XX); Jaqueline Damacena Duarte (XXX.604.441-XX); Jeronimo Teles dos Santos (XXX.510.675-XX); Jose Aloisio Hemkemeier (XXX.404.569-XX); Jose Bonifacio Nogueira Ramos (XXX.864.125-XX); Jose Emmanuel Medina da Silva (XXX.513.525-XX); Josely Galhardo (XXX.479.139-XX); Juliana Navarro Mosconi Kooro (XXX.984.788-XX); Juliano Pimenta Guizzardi (XXX.648.658-XX); Leila Aparecida Mendes da Costa Reis (XXX.955.228-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.